Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA ADMISSÍVEL. UTILIDADE DA MEDIDA COMPROVADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o veículo FIAT/MOBI LIKE, sob o qual consta anotação de alienação fiduciária.
2. Cabível o agravo de instrumento, por força do disposto no art. 80, inciso III do RITR do TJDFT.
3. Por tratar-se de veículo alienado fiduciariamente, incabível a penhora do próprio bem, já que de propriedade do banco fiduciante. Por outro lado, admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC/2015. Nesse sentido, acórdão n.o 1415902.
3. Convertido o julgamento em diligência, restou comprovado que o Executado já pagou ao banco Fiduciário valor superior ao que deve ao Agravante, restando comprovada, portanto, a utilidade da medida; sendo medida efetiva e simples, coaduna-se com os princípios que regem os juizados especiais. Nesse sentido, acórdãos n.o 1629427 e 1621341.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar, desde já, que seja efetuada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo discutido nos autos. Sem custas e sem honorários.